Tribunal: TJDFT
Processo: 0715758-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO RESISTIDA. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova, não produzida, apta a infirmar a declaração de hipossuficiência à qual é inerente a presunção juris tantum de veracidade.
2. Comprovado o requerimento administrativo, a falta de exibição acarreta para o réu os ônus da sucumbência, seja pelo princípio da causalidade, seja pelo da sucumbência.
3. Astreintes em valor razoável e proporcional não comportam redução.